Tribunal: TJDFT
Processo: 0740071-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740071-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY DE PAULA ARAUJO IMPETRANTE: HERNANE FERREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente WESLEY DE PAULA ARAUJO, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID. 76389350). O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 05/02/2025, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput e §1o, inciso IV, da Lei no 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva. Alega, em síntese, que a prisão decorreu de flagrante preparado, prática vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado na Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que agentes da Polícia Civil, sem autorização judicial, infiltraram-se em grupo de WhatsApp e induziram diretamente o paciente à prática da conduta criminosa, criando artificialmente o contexto da negociação e entrega da droga. Argumenta que tal atuação viola os princípios da legalidade, da lealdade processual, da intervenção mínima e do direito à não autoincriminação, configurando nulidade absoluta da prisão e das provas dela derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. Destaca que o paciente possui residência fixa, vínculos familiares sólidos e exerce atividade laboral lícita, não representando risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Defende que, mesmo que não se reconheça a nulidade do flagrante, a prisão preventiva é desproporcional e pode ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Ressalta que a manutenção da custódia cautelar impõe constrangimento ilegal e continuado à liberdade do paciente, violando o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal Invocando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja revogada, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a declaração da nulidade da prisão em flagrante e o trancamento da ação penal no 705881-68.2025.8.07.0001 por ausência de justa causa. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da prisão em flagrante e a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Inicialmente, destaca-se que o habeas corpus não é instrumento adequado para a valoração da prova, mas sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado do conjunto probatório. DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE Em linha de princípio, não se verifica evidente ilegalidade na prisão em flagrante do paciente. Os fatos que ensejaram a prisão em flagrante foram narrados na denúncia (ID 76389337), nos seguintes termos: [...] No dia 05 de fevereiro de 2025, entre 17h30 e 18h, na QR 502, Conjunto 13, Samambaia/DF, em via pública, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita e anteriormente ofereceu, mediante contato telefônico, a um policial disfarçado, 01 (uma) porção de maconha, com a massa líquida de 50,51 g (cinquenta gramas e cinquenta e um centigramas), por R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Nas mesmas condições tempo, porém na QR 509, Conjunto 4, Lote 8, Kit 4, Samambaia/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito para fins de difusão ilícita, 06 (seis) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 2,44 g (dois gramas e quarenta e quatro centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com massa líquida de 60,71 g (sessenta gramas e setenta e um centigramas). Agentes de polícia lotados na Seção de Repressão às Drogas da 17a Delegacia de Polícia perceberam que os traficantes estão deixando de vender drogas nas esquinas das ruas e estão comercializando entorpecentes por meio das redes sociais e grupos de WhatsApp, combinando a venda entrega das drogas via delivery. Desse modo, os policiais realizaram monitoramentos no grupo de Whatsapp denominado “os desenrolados SMB”, e visualizaram a mensagem de venda de maconha por símbolos postada pelo telefone 61-992738284, de uma pessoa que se identificava com o nickname “ILUMINADO”. Verificaram que as postagens eram constantes, em datas e horários distintos e que o referido grupo continha mais de 800 membros. Após pesquisas em dados cadastrais, os policiais verificaram que o número de telefone citado pertencia a WESLEY DE PAULA ARAÚJO. Assim, um dos agentes de polícia, exercendo a figura de policial disfarçado, conforme autorização constante do art. 33, § 1o, inciso IV, da LAT, realizou contato com WESLEY via aplicativo WhatsApp, e combinou a aquisição de 01 (uma) porção de maconha, a ser entregue na QR 502, Conjunto 13, Samambaia/DF. Para pagamento da droga, o denunciado informou sua chave Pix, qual seja: 61991973157. Conforme o combinado, o denunciado chegou a pé ao local de entrega da droga e trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, oportunidade em que foi abordado. Em razão do monitoramento, os policiais sabiam que WESLEY residia na QR 509, conjunto 4, Lote 8, Kit 4, Samambaia/DF. Então, evidenciada a situação flagrancial e as fundadas razões, foram até a casa do denunciado, em sua companhia, e, em buscas realizadas no local, encontraram outras porções de drogas, consoante narrativa supra, balança da precisão, a quantia de R$ 72,00 (setenta e dois reais) e o aparelho celular Samsung, cor preta, IMEI: 350784345873132/352189675873132. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia WESLEY DE PAULA ARAÚJO, como incurso nas penas do art. 33, caput, e § 1o, inciso IV, da Lei no 11.343/2006. Em seu depoimento na delegacia, o paciente afirmou que “o grupo que estava era de motoboys e resolveu vender as drogas para conseguir comprar alimentos para sua família e fraldas para sua mãe.” (ID 76389326 - Pág. 3). Os elementos constantes dos autos indicam que a atuação policial decorreu de investigação prévia, com monitoramento de grupo de WhatsApp, identificação do paciente como vendedor recorrente de drogas e posterior abordagem no momento da entrega previamente combinada. Foram apreendidas porções de maconha, balança de precisão, dinheiro em espécie, além de confissão parcial do paciente quanto à motivação da venda. Nesse contexto, mesmo havendo provocação estatal, o fato de o agente já possuir a droga anteriormente afasta a figura do flagrante preparado, uma vez que a provocação não cria o crime, mas apenas revela uma situação delituosa em curso. Há precedentes de casos similares à hipótese dos autos neste TJDFT e no STJ: [...] II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) se a conduta do policial de encomendar entorpecentes, pela rede social WhatsApp, configura flagrante preparado; (ii) se as provas obtidas em decorrência deste flagrante (provocado por agente policial) estão contaminadas por ilegalidade e são imprestáveis para subsidiar imputação penal em face do paciente; e, superadas as teses, (iii) se estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva. III. Razões de decidir: [...] 4. O flagrante preparado não enseja a nulidade de eventual prisão em flagrante por tráfico de drogas quando o agente já possuía o entorpecente, anteriormente, de maneira que a provocação policial não criou o crime, mas apenas revelou uma situação delituosa em curso. As Cortes Superiores reiteram que, neste cenário, o flagrante é válido, desde que inexista provocação estatal determinante para a prática do crime, pois, sendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes de ação múltipla, teria se consumado pela conduta preexistente de ter em depósito substância entorpecente. [...] IV. Dispositivo: 8. Ordem concedida para trancar a ação penal. Liminar confirmada. (Acórdão 2011753, 0721514-25.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA PREEXISTENTE À ATUAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de ter em depósito substância entorpecente. Precedentes. 2 . No caso dos autos, embora os policiais tenham simulado a compra das drogas e a transação não haver se consumado em razão da prisão em flagrante do acusado, o certo é que, antes mesmo do referido fato, o crime de tráfico já havia se consumado em razão de o réu ter em depósito a droga apreendida. Com efeito, em momento algum, os agentes induziram ou instigaram o envolvido a guardar ou ter em depósito o referido entorpecente, tratando-se de infração penal de natureza permanente, cuja consumação se iniciou antes mesmo da atuação policial. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2266035 GO 2022/0391342-8, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 45 G DE MACONHA. PLEITO DE NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE PARA O PACIENTE. CRIME DE TRÁFICO QUE JÁ ESTAVA CONSUMADO ANTES MESMO DA MENSAGEM DE WHATSAPP ENTRE O POLICIAL E O RÉU. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. 1. Não há constrangimento ilegal para o réu, pois, como comprovado nos autos, o crime já estava sendo praticado pelo acusado, tendo em vista que as drogas já estavam em depósito com ele. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 884422 MS 2024/0004245-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2024) Ademais, a alegação de ocorrência de flagrante preparado exige uma análise mais aprofundada das provas constantes dos autos, o que ultrapassa os limites da cognição sumária própria do habeas corpus. No estágio atual do processo, não há elementos mínimos que indiquem, de forma concreta e evidente, a existência de provocação estatal capaz de invalidar a prisão em flagrante. Ressalte-se, ainda, que não há registro, na ata da audiência de custódia, de qualquer insurgência da Defesa quanto à ilegalidade do flagrante, considerado formal e materialmente válido (ID 76389334, pág. 3). DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA Quanto aos requisitos da prisão preventiva, a decisão apontada como ilegal não reclama a proteção almejada, uma vez que a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta da conduta, na reincidência do paciente, que possui condenação definitiva por roubo majorado (autos no 0039359-58.2019.8.09.0100 da Comarca de Luziânia/GO) , e no risco de reiteração delitiva. A gravidade concreta da conduta é acentuada pelo fato de que o paciente estar em cumprimento de pena durante os fatos investigados. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis não constituem, por si sós, óbice à segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando esta não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas sim de indícios de autoria e materialidade, bem como de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem como a ineficácia e a inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do Código de Processo Penal), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida, por ora, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora